Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714454-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NGN INCORPORADORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME APELADO: CLARINDA BARBOSA DE CARVALHO, LOURIVALDO FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NGN INCORPORADORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME contra a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento no 0714454-37.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor da apelante por CLARINDA BARBOSA DE CARVALHO E OUTRO, por meio da qual o Magistrado de origem decretou a rescisão do contrato de empreitada de materiais e mão-de-obra celebrado entre as partes e condenou a Apelante consoante o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a rescisão do contrato de empreitada de materiais e mão-de-obra ID 90505169 de 22/07/2019 objeto dos autos e condenar a ré ao pagamento em favor dos autores: a) do valor de R$ 104.488,45 (cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), a título de perdas e danos referentes aos valores recebidos pela requerida dos requerentes e não empregados na obra que foi por eles finalizada, devidamente corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) do valor da multa contratual no percentual de 5% do contrato, prevista na Cláusula Oitava, Parágrafo Único do Contrato, no valor de R$ 30.866,98 (trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) de uma indenização por perdas e danos, referente aos aluguéis, condomínio e IPTU proporcional do imóvel alugado pelos requerentes no período compreendido entre agosto de 2020 até a efetiva conclusão da obra em abril de 2021, equivalente a importância de R$ 36.036,29 (trinta e seis mil, trinta e seis reais e vinte e nove centavos), devidamente corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no artigo 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Apurados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” (Num. 37808552). Em suas razões recursais (Num. 37808574), a ré/apelante defende, em suma, a ausência de abandono e de atraso no cronograma de entrega da obra, tendo em vista as condições excepcionais acarretadas pela pandemia da COVID-19, configurando-se o caso fortuito ou força maior, como prevê o art. 393, do CC. Acrescenta que o contrato de locação e os recibos de pagamento de aluguéis apresentados pelos autores estão em nome de terceira pessoa, estranha à relação processual, não comprovando, desse modo, as alegadas despesas locatícias. Sem preparo. Em suas contrarrazões (Num. 37808579), os autores suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, propugnam o desprovimento da apelação. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, concedeu-se à apelante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro). A apelante juntou as guias de recolhimento e os comprovantes de agendamento de Num. 38485364, 38485365, 38485367 e 38485368, respectivamente. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento no 0714454-37.2021.8.07.0001. Considerando que o pedido de gratuidade de Justiça foi anteriormente indeferido, foi concedido o prazo de cinco (05) dias para que a recorrente recolhesse o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, intimada para recolher o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo em dobro, como determina o dispositivo legal em questão, cujo teor transcreve-se a seguir, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo”. Como pode ser extraído da leitura dos autos, a apelante juntou, tão somente, dois comprovantes de agendamento (Num. 38485367 e 38485368), para data futura e até mesmo posterior à data de vencimento das respectivas guias de recolhimento (Num. 38485364 e 38485365), não comprovando, assim, o efetivo recolhimento do preparo em dobro, como lhe fora determinado, sob pena de não conhecimento de sua apelação cível. Desse modo, a apelante permitiu que ocorresse a preclusão da oportunidade de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Impõe-se, destarte, o não conhecimento do recurso por deserção. Não se faz necessário observar a medida prevista no art. 10 do CPC, uma vez que não se trata de apreciação de tese recursal e que já se ultrapassou a oportunidade para regularização do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Assim, em virtude da deserção da apelação, ante a não comprovação do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1007, § 4o, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro para doze por cento (12%) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da apelante. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2022 20:08:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator